Tribunal: CARF
Processo: 10280.720461/2015-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.720461/2015-41
ACÓRDÃO
1401-007.175 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMAZONIA CELULAR S/A – AMAZONAS - AMAZONAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS VENCIDOS. ENCARGOS LEGAIS. CRÉDITO.
LIMITES.
Como é sabido, um débito não pago no vencimento é objeto de multa e
juros de mora e, não poderia ser diferente a um débito incluído em uma
declaração de compensação após o seu vencimento, o qual deve, da
mesma forma, incorrer nos mesmos encargos.
O crédito informado em Per/Dcomp pelo contribuinte é o que deve ser
objeto de análise pela unidade fiscal competente, assim como é o mesmo
que será a referência aos órgãos julgadores em eventuais litígios com a
declarante detentora do crédito.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 12 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano – Relator
Assinado Digitalmente
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.175 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720461/2015-41
2
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cláudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira Machado (suplente
convocado), Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO

Por bem relatoriar o ocorrido nos autos, reproduzo o relatório e voto da decisão de
primeira instância, conforme Acórdão de no 01-11.818 proferido pela 1a Turma da DRJ/BEL, em 22
de agosto de 2008, no processo 10280.000270/2003-26 (apenso ao processo 1028.720461/2015-
41), onde foi deferida em parte a compensação apresentada pela Interessada e que a motivou a
ingressar com recurso voluntário a este Colegiado – CARF.
Relatório
Versa o presente processo sobre o Pedido de Compensação de folhas 01-02,
entregue em 28/01/2003, e PER/DCOMP n° 06936.87420.280503.1.3.02-1206 de
folhas 83-86, entregue em 28/05/2003, em que o sujeito passivo busca compensar
o débito de:

Com o suposto crédito de:

Os créditos são originários da empresa Amazônia Celular S/A - Amazonas, CNPJ
02.322.103/0001-01, sucedida, por incorporação, em 31/12/2002, pela
interessada.
Por meio do Parecer EQGCO/DRF/BEL/N0 002/2008 e Despacho Decisório (fls.
112-116), recebidos pelo sujeito passivo em 23/01/2008 (fl. 117), a unidade de
origem decidiu homologar parcialmente as compensações retro mencionadas,
restando os seguintes saldos devedores:
• IRRF (0561), PA 1o sem/04/2003 - R$ 162.745,03;
• PIS (8109), PA 03/2003 - R$ 3.959,30.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.175 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720461/2015-41
3
Para tanto, a decisão se baseou na seguinte fundamentação:
• As pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real anual somente poderão
compensar o valor excedente de IRPJ e CSLL a partir de janeiro do ano seguinte.
Razão porque todas as antecipações desses tributos deverão ser levadas ao ajuste
anual;
• Assim, o saldo credor de IRPJ, apurado para o ano-calendário 2001, foi de R$
2.145.579,89, aí se incluindo todas as antecipações para o período;
• Todavia, como a Administração está adstrita ao reconhecimento do crédito nos
limites suscitados pelo interessado, o direito creditório reconhecido neste processo
foi de R$ 1.694.602,44;
• O contribuinte informou, através da planilha à fl. 93, que utilizou o saldo
negativo do IRPJ, ac 2001, para compensar os débitos reproduzidos na Tabela 3 do
Parecer EQGCO/DRF/BEL/N0 002/2008 (fl. 114v), utilizando-se como meios de
compensação a DCTF, este processo e a PER/DCOMP n°
06936.87420.280503.1.3.02-1206;
O contribuinte apresentou, em 22/02/2008, sua manifestação de inconformidade
(fls. 125-137), alegando em síntese que:
Dos pagamentos de estimativas de IRPJ
1. Os pagamentos de estimativas de IPRJ têm regra própria de apuração do
montante a ser recolhido. Dessa forma, eventual recolhimento em valor inferior ao
apurado na forma prescrita em lei sujeita o contribuinte ao recolhimento de multa
e juros. Da mesma forma, eventual recolhimento em valor superior ao apurado
segundo as normas aplicáveis ao cálculo da estimativa mensal deve ser tratado
como recolhimento indevido ou a maior, passível de restituição ou compensação.
2. Utilizou os valores excedentes das estimativas pagas em 28/02/2001 e
31/01/2002 para compensar os débitos de estimativas de IRPJ dos PA 02/2001,
03/2001, 07/2001 e 04/2002, mediante DCTF;
3. Nesse sentido, apurou o saldo de IRPJ no valor de R$ 1.694.602,44, conforme
DIPJ/2002, ac 2001, que foi integralmente utilizado para compensar os débitos
reproduzidos na Tabela 3 do Parecer EQGCO/DRF/BEL/N0 002/2008 (fl. 114v).
Dos acréscimos moratórios
4. Até a data da entrega da PER/DCOMP n° 06936.87420.280503.1.3.02-1206,
estava vigente a IN SRF n° 210/2002, que, em seu art. 28, considerava a
compensação na data do indébito. Porém, naquela data, foi publicada a IN SRF
323/2003, que alterou o mencionado artigo, passando a exigir acréscimos
moratórios sobre os débitos vencidos. Pelo que, não caberia, ainda, os acréscimos
moratórios naquela PER/DCOMP por não existir ao contribuinte prazo hábil de
adequação às novas regras de compensação.
É o relatório.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.175 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720461/2015-41
4
Voto
1 Das preliminares
A manifestação de inconformidade foi apresentada no prazo tempestivo, e
preencheu os requisitos de admissibilidade do artigo 16 do Decreto n.°
70.235/1972. Dela tomo conhecimento.
2 Da compensação dos créditos de IRPJ por estimativa
0 contribuinte se insurge contra o entendimento da unidade de origem de vedar a
utilização de créditos derivados de estimativas mensais de IRPJ ou CSLL, que não
seja pela apuração do saldo negativo, onde seriam inseridos a totalidades dos
créditos a favor do contribuinte.
Sobre o assunto, tenho que a IN SRF n° 460, de 18/10/2004, estipulou no seu
artigo 10 que:
“Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que
sofrer retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre
rendimentos que integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição, bem
assim a pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento
indevido ou a maior de imposto de renda ou de CSLL a título de estimativa mensal,
somente poderá utilizar o valor pago ou retido na dedução do IRPJ ou da CSLL
devida ao final do período de apuração em que houve a retenção ou pagamento
indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período. [grifei]
A norma retro citada revogou a IN SRF 210, de 30/09/2002, que, por sua vez,
estipulava:
“Art. 2o Poderão ser restituídas pela SRF as quantias recolhidas ao Tesouro
Nacional a título de tributo ou contribuição sob sua administração, nas seguintes
hipóteses:
1 - cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou a maior que o devido:
II - erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável,
no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
[...]
COMPENSAÇÃO
Compensação Efetuada pelo Sujeito Passivo
Art. 21. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-
lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
quaisquer tributos ou contribuições sob administração da SRF.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.175 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720461/2015-41
5
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo
mediante o encaminhamento à SRF da "Declaração de Compensação ".
§ 2o A compensação declarada à SRF extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória da ulterior homologação do procedimento.
§ 3o Não poderão ser objeto de compensação efetuada pelo sujeito passivo:
I - o saldo a restituir apurado na DIRPF;
II - os tributos e contribuições devidos no registro da DI;
III - os débitos relativos aos tributos e contribuições administrados pela SRF
inscritos em Dívida Ativa da União; e
IV - os créditos relativos aos tributos e contribuições administrados pela SRF com o
débito consolidado no âmbito do Programa de Recuperação Fiscal (Refis) ou do
parcelamento a ele alternativo.
§ 4o O sujeito passivo poderá utilizar, na compensação de débitos próprios
relativos aos tributos e contribuições administrados pela SRF, créditos que já
tenham sido objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento encaminhado à
SRF, desde que referido pedido se encontre pendente de decisão administrativa à
data do encaminhamento da "Declaração de Compensação".
§ 5o A compensação de tributo ou contribuição lançado de ofício importa
renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso
interposto.
§ 6° A Declaração de Compensação deverá ser apresentada pelo sujeito passivo
ainda que o débito e o crédito objeto da compensação se refiram a um mesmo
tributo ou contribuição. (Incluído pela IN SRF 323, de 24/04/2003)
§ 7o Os débitos do sujeito passivo serão compensados na ordem por ele indicada
na Declaração de Compensação. (Incluído pela IN SRF 323, de 24/04/2003)
§ 8o O disposto no § 7o também se aplica aos pedidos de compensação já
deferidos pela autoridade competente da SRF. (Incluído pela IN SRF 323, de
24/04/2003)”
[...]
[grifei]
Pela leitura dos supracitados artigos, a IN SRF n° 210/2002, que disciplinava a
compensação entre tributos de espécies diferentes, não restringiu a
restituição/compensação dos valores pagos a maior ou indevidos relativos à
estimativa mensal, como foi feito posteriormente pela IN SRF 460/2004.
Assim, por falta de vedação legal, tenho que, antes vigência da IN SRF n°
460/2004, era legítima a utilização dos créditos de estimativas mensais de IRPJ e
CSLL, resultantes de pagamentos indevidos, ou a maior, para compensar débitos
de períodos subsequentes, na forma da legislação vigente.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.175 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720461/2015-41
6
Ao tempo da entrega das declarações de compensação deste processo
(28/01/2003 e 28/05/2003), estava vigente a IN SRF n° 210/2002. Logo, o
procedimento adotado pela recorrente - utilização dos créditos de antecipações do
IPRJ nos limites do imposto apurado - estava de acordo com as normas que
regulamentavam a matéria.
3 Dos acréscimos moratórios.
A recorrente se insurge contra a cobrança dos acréscimos moratórios sobre os
débitos vencidos da PER/DCOMP n° 06936.87420.280503.1.3.02-1206.
Sobre o assunto tenho que a IN SRF n° 323/2003, publicada em o8 de maio de
2003, dispôs que:
“Art. 1 ° Os arts. 9o, §1o, 12, parágrafo único, 14, § 4o, 21, §§ 6o, 7o e 8o, 24, §§
2o, 5o e 6o, 25, caput, 28, 31, caput e §§ 2°, 3o, 5o e 6o, e 38, § Io, da Instrução
Normativa SRF n" 210, de 30 de setembro de 2002, passam a vigorar com a
seguinte redação:
[...]
"Art. 28. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão
acrescidos de juros compensatórios na forma prevista nos arts.38 e 39 e os
débitos sofrerão a incidência de acréscimos moratórios, na forma da legislação
de regência, até a data da entrega da Declaração de Compensação.
Parágrafo único. Na compensação de ofício, os juros compensatórios e acréscimos
moratórios de que trata o caput serão calculados considerando-se as seguintes
datas:
I - do consentimento, expresso ou tácito, da compensação; ou
II - da efetivação da compensação, quando se tratar de débito inscrito em Dívida
Ativa da União."
[...]
Art. 4" Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.”
Pela leitura do art. Io c/c art 4o da IN SRF n° 323/2003, pode-se concluir que partir
da data de publicação daquela Instrução Normativa, ocorrida em 28/05/2003,
passou a ser exigível do contribuinte a cobrança de acréscimos moratórios no
procedimento de compensação de débitos vencidos.
A PER/DCOMP n° 06936.87420.280503.1.3.02-1206 foi entregue em 28/05/2008,
ou seja, na data do termo de inicio da vigência das alterações no artigo 28 da IN
SRF n° 210/2002. Logo, legítima a cobrança dos acréscimos moratórios sobre os
débitos vencidos naquela PER/DCOMP.
Ciente dessas alterações normativas, o interessado se insurge contra a cobrança
dos acréscimos moratórios por entender que não houve prazo hábil suficiente para
se adequar às alterações introduzidas.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.175 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720461/2015-41
7
O pleito é improcedente por exigir um vacatio legis não previsto no ordenamento
jurídico. Se na data de entrega da PER/DCOMP n° 06936.87420.280503.1.3.02-
1206 já estava vigente a IN SRF n° 323/2003, não pode o contribuinte, somente a
pretexto de não ter possuído prazo hábil para adaptação às mudanças, querer
exigir a aplicação de um preceito normativo que já havia deixado de produzir
efeito no mundo jurídico.
4 Da apuração da compensação
O contribuinte apurou em sua DIPJ 2002, ac 2001, um saldo negativo de IRPJ no
valor de R$ 1.694.602,44 (fl. 63). Para tanto, utilizou como créditos de estimativas
os débitos apurados nas DCTF's (fls. 59-62 e 66-73).
A unidade de origem por sua vez apurou para o mesmo período um saldo negativo
de IRPJ no valor de R$ 2.145.579,89. Para isso, incluiu o total dos recolhimentos a
título de estimativas para o período (fls. 65 e 114). Todavia, reconheceu o direito
creditório da recorrente nos exatos limites da solicitação, ou seja, no valor de R$
1.694.602,44.
Viu-se mais ao norte o direito do contribuinte de compensar diretamente os
pagamentos de estimativas sem a necessidade levá-los ao ajuste (antes da
vigência da IN SRF n° 460, de 18/10/2004). Assim, com base nas informações
contidas nos autos, é forçoso reconhecer a procedência do crédito de saldo
negativo de IRPJ no valor e na forma como foi apurada na DIPJ 2002.
Como direito creditório reconhecido pela unidade de origem teve o mesmo valor
do apurado pela interessada, conclui-se que não há divergência quanto ao
montante apurado, mas tão somente quanto a forma como o valor foi apurado.
Por outro lado, viu-se que assiste razão à DRF Belém por cobrar acréscimos
moratórios sobre os débitos vencidos de que trata a PER/DCOMP n°
06936.87420.280503.1.3.02-1206, entregue em 28/05/2008.
Com efeito, como não houve mudança, neste julgamento, no valor do crédito
reconhecido (R$ 1.694.602,44) e nem no critério de cobrança dos acréscimos
moratórios. Pelo que, permanecem inalteradas as compensações homologadas
neste processo, cujo demonstrativo se encontra à fl. 107.
5 Da conclusão
Ante tudo exposto, voto por julgar a SOLICITAÇÃO DEFERIDA EM PARTE, no
sentido de:
• Na forma da IN SRF 210/2002, reconhecer o direito da interessada de utilizar, na
apuração do saldo negativo do IRPJ, os valores das estimativas nos limites
declarados nas DCTF's, permanecendo como pagamentos indevidos, ou a maior,
os valores excedentes dessas estimativas;
• Reconhecer o direito creditório do contribuinte no valor de R$ 1.694.602,44, na
forma como foi apurada na DIPJ 2002, ac 2001;
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.175 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720461/2015-41
8

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 14 de janeiro de 2015 da decisão recorrida, a Interessada
apresentou recurso voluntário em 13 de fevereiro de 2015, conforme protocolo de recebimento
na unidade de origem.
Eis as alegações, resumidamente, naquilo que se relaciona com o litígio:

Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.175 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720461/2015-41
9

Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.175 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720461/2015-41
10

Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.175 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720461/2015-41
11

[...]

[...]
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Primeiramente, é preciso esclarecer que o processo em pauta de no
10280.720461/2015-41, na realidade, contém apenas o recurso voluntário e encontra-se apenso
ao processo de no 10280.000270/2003-26, este, sim, contém todas as peças desde o início, mas
nada que cause danos ao julgamento.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.175 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720461/2015-41
12
Conforme relatoriado, a reclamação da Recorrente concentra-se em dois aspectos:
não incidência de encargos legais de mora sobre débitos vencidos informados em Per/Dcomp e
que deveria prevalecer o saldo negativo reconhecido pela unidade de origem e não somente
aquele informado no Per/Dcomp.
Penso que não assiste razão a Recorrente.
Como é sabido, um débito não pago no vencimento é objeto de multa e juros de
mora e, não poderia ser diferente, um débito incluído em uma declaração de compensação após o
seu vencimento deve, da mesma forma, incorrer nos mesmos encargos.
O crédito informado em Per/Dcomp pelo contribuinte é o que deve ser objeto de
análise pela unidade fiscal competente, assim como é o mesmo que será a referência aos órgãos
julgadores em eventuais litígios com a declarante detentora do crédito.
Pode-se alterar a natureza do crédito por conta de erros materiais no
preenchimento do Per/Dcomp, mas não se pode adicionar crédito além daquele declarado,
mesmo que este seja inferior ao crédito apurado/verificado em órgãos fiscais ou julgadores. Por
uma razão muito simples, pois quem preenche um Per/Dcomp é o próprio contribuinte, de forma
que o crédito ali informado é o que vai nortear os limites de eventuais lides entre as partes,
Fazenda e Contribuinte.
Neste sentido, cito julgados deste Colegiado, mas de outras Turma:
Acórdão de no 1001-003.050, de 13/09/2023
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS VENCIDOS. INCIDÊNCIA DE JUROS E DE MULTA DE
MORA.
Na compensação espontânea efetuada pelo sujeito passivo, os débitos vencidos
sofrerão a incidência de acréscimos legais (multa de mora e juros), na forma da
legislação de regência, até a data da entrega da Declaração de Compensação.
Acórdão de no 3002-001.745, de 09/02/2021
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
LIMITES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DIREITO CREDITÓRIO.
PERDCOMP.
O contribuinte poderá compensar crédito tributário, inclusive judiciais com
trânsito em julgado, para débitos próprios relativos a qualquer tributo ou
contribuição federal. Tal compensação será realizada mediante entrega de
declaração (PERDCOMP), na qual deverá constar todas as informações relativas
ao crédito/débito. Apreciado o pedido pela autoridade administrativa e
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.175 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720461/2015-41
13
cientificado o interessado, o litígio administrativo está circunscrito ao direito
creditório apontado no PER/DCOMP transmitido eletronicamente, não havendo
previsão legal para sua alteração na manifestação de inconformidade.
Acórdão de no 1002-001.747, de 08/10/2020
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF
PARA INCLUSÃO DE CRÉDITOS NÃO PLEITEADOS EM PER/DCOMP. PEDIDO ALHEIO
AOS LIMITES DA LIDE.
Não merece acolhimento o pedido formulado em recurso voluntário para o
reconhecimento de créditos não constantes em PER/DCOMP, por não possuir o
CARF competência para tal reconhecimento, e ainda, que se demonstrem,
referidos créditos, alheios aos limites da lide anteriormente fixada por ocasião da
Manifestação de Inconformidade.

É o que basta para decidir.
Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 160
DF CARF MF
Original